Tribunal: STF
Processo: Rcl 60119
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO ECONÔMICA DE ANISTIADO POLÍTICO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 31.5.2023, por Teresa Nascimento Vieira de Vasconcelos contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região no Processo n. 2006.83.00.012590-0, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES. AÇÃOINDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. FILHOS ALIJADOS DO RECEBIMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS DE REPARAÇÃO ECONÔMICA DE ANISTIADO POLÍTICO. DEFERIMENTO POST MORTEM DOS BENEFÍCIOS DA LEI DA ANISTIA. VALORES QUE DEVERIAM TER INTEGRADO O ESPÓLIO, PARA REPARTIÇÃO ENTRE OS HERDEIROS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO FEITO APENAS À VIÚVA, QUE, INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DO MARIDO, NÃO O ARROLOU ENTRE OS BENS DO INVENTÁRIO. AÇÃO, DANO E NEXO CAUSAL. ELEMENTO SUBJETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. RECONHECIMENTO DE DIREITO AO RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. EXATIDÃO DO CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RETIFICAÇÃO APENAS DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA. 1. Remessa oficial e apelações interpostas pelas rés como sentença que as condenou a indenizar os autores em danos materiais, consistentes no pagamento dos valores correspondentes à reparação econômica de anistiado político apenas à viúva, em detrimento dos filhos do de cujus. (…) 6. Para dirimir a controvérsia é preciso examinar se as autores teriam direito de participar no recebimento do retroativo da reparação econômica, devida em razão do reconhecimento da condição de anistiado político do seu pai, falecido quando o procedimento administrativo estava sendo finalizado, ou se apenas a viúva, por ser a (mica dependente do de cujus, segundo Os ditames do art. 217, da Lei n° 8.112/90, faz jus a parcela além de ser a titular da prestação mensal), par forca do art. 13, da Lei n° 10.559/2002. 7. O STJ vem se posicionando no sentido de que, ‘concedida a anistia politica post mortem, as parcelas retroativas concernentes a reparação econômica vencidas após o óbito do anistiado politico não chegam a integrar seu patrimônio jurídico; por conseguinte, não são transferíveis aos seus herdeiros e sucessores legais, mas aqueles considerados dependentes econômicos nos termos da Lei 10.559102" (STJ, MS 17.371/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). Assim, as parcelas retroativas vencidas antes do óbito ingressaram no patrimônio jurídico do de cujus, devendo integrar o espólio, para fins de partilha entre os herdeiros, ao passo que as parcelas retroativas vencidas depois do falecimento não chegaram a adentrar a esfera patrimonial do anistiado político falecido e, consequentemente, são devidas apenas aos dependentes econômicos, nos termos do art. 13, da Lei n° 10.559/2002. 8. In casu, a pai dos autores requereu os benefícios da Lei da Anistia, através de requerimento datado de setembro de 1999, falecendo em 10.10.2001. Sua condição de anistiado politico foi reconhecida, através de portaria ministerial editada em 21.12.2001 - post mortem, portanto - sendo que esse ato administrativo concedeu reparação econômica com efeito retroativo a 05.10.1988. Logo, as parcelas retroativas vencidas de 05.10.1988 a 10.10.2001 passaram ao espólio e eram transferíveis aos herdeiros, não cabendo, a sua percepção, exclusivamente, pela viúva, ainda que única dependente do falecido, a época do passamento. 9. A conduta da UNIAO, no sentido de determinar a pagamento do montante dos retroativos apenas a viúva, conquanto ciente da ocorrência do óbito e da existência de outros herdeiros, ocasionou dano aos autores, filhos que teriam direito a percepção do quinhão correspondente, apos o trâmite do inventário do pai. 10. A responsabilidade civil do Estado é de natureza objetiva, bastando, para o seu reconhecimento, que estejam materializados a ação/omissão estatal, o dano e o nexo causal entre esses dais elementos, bem como que não existam causas excludentes. 11. Quanto a insurgência da UNIÃO, no sentido de que a condenação a indenizar equivaleria a pagar a reparação econômica de anistiado politico em duplicidade (bis in idem), com prejuízo aos cofres públicos, duas considerações devem ser postas: a) "quem paga ma/, paga duas vezes"; e b) o ente público federal tem a sua disposição a ação regressiva, para ser indenizado pelo prejuízo que teve que suportar, em razão desta demanda. 12. Por outro lado, deve responder solidariamente com a UNIÃO, a viúva, segunda ré, pelos danos em questão, tendo, ela, auferido a totalidade do montante que foi liberado pelo Poder Público, beneficiando-se com o ato administrativo irregular, deixando, enquanto inventariante (com todas as obrigações inerentes a esse munus), de arrolá-lo entre os bens do espólio, a despeito de sua formação jurídica, contexto que torna insubsistente qualquer alegação de ignorância, de ausência de culpa ou de exercício regular de direito, segundo o art. 188, I, do CC. 13. No caso da segunda ré, a responsabilidade não pode prescindir da existência do elemento subjetivo, que restou demonstrado. 14. Em relação ao quantum indenizatório, "penso que deve ser fixado um valor estimado para cada um dos autores, tomando como parâmetro a cota parte a que cada herdeiro faria jus se a época da concessão da reparação econômica tivesse sido considerado o caráter de herança de que se reveste os valores atrasados anteriores a data do óbito do 'de cujus', a teor do art. 1.832do Código Civil. 15. O único ponto da sentença que merece conserto é o referente a definição do percentual dos juros de mora, que a jurisprudência deste TRF5, em respeito a interpretação dada pelo STF ao art. 1- F, da Lei n° 9.494/97, com a redação da Lei n° 11.960/2009, entende ser de 0,5% ao mês. 16. Remessa oficial e apelação da UNIÃO parcialmente providas. Apelação da autora desprovida” (e-doc. 10).



    Contra essa decisão a União opôs embargos de declaração, julgados nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: OMISSÃO. RECONHECIMENTO APENAS QUANTO A DOIS PONTOS. COLMATAÇÃO DA LACUNA. PROVIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. CORREÇÃODE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO” (e-doc. 11).



    União e reclamante interpuseram recursos especiais, não conhecidos.



    A reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido. Contra essa decisão interpôs agravo regimental, pendente de análise.



    2. A reclamante alega que “para afastar a aplicação do artigo 13 da Lei nº 10.559 de 2002, porquanto o reputou incompatível com a LEI MAIOR, a inteligência desenvolvida pelo ÓRGÃO FRACIONÁRIO do TRF5 acabou por praticar manifesto controle difuso ou incidental de constitucionalidade” (fl. 15).



    Afirma que “seria obrigatória a submissão daquela demanda judicial à regra da reserva de plenário. Como isso não ocorreu, o JULGADO RECLAMADO acabou por violar o artigo 97 da Constituição Federal, e seu correspondente legal, a Súmula Vinculante nº 10” (fl. 15). 



    Requer medida liminar para suspender a decisão reclamada.



    No mérito, pede a cassação da “DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA, DETERMINANDO que outra seja proferida em seu lugar, de acordo com o que preconizado no artigo 97 da Constituição Federal e seu correspondente legal, a Súmula Vinculante nº 10, caso se delibere por desconsiderar a aplicação do art. 13 da Lei nº 10.559 de 2002” (fl. 25).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, a autoridade reclamada teria afastado o artigo 13 da Lei n. 10.559/2002, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o artigo 13 da Lei n. 10.559/2002, limitando-se a interpretá-lo com base na jurisprudência prevalecente, aplicando-o segundo o que estabelecido. 



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora